Tribunal: TJDFT
Processo: 0717135-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717135-75.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELLA MARANHAO MONTEIRO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IZABELLA MARANHÃO MONTEIRO contra a decisão proferida sob o ID 192233824 dos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0701228-18.2024.8.07.0014, proposta em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, pela qual o Juízo da Vara Cível do Guará indeferiu a tutela de urgência pela qual a autora pretendia compelir a ré a custear o procedimento de ecocardiograma intracardíaco e a utilização de cateter ECO ultrassom SoundStar, sob o fundamento de ausência da probabilidade do direito, ante o caráter eletivo do procedimento. Nos termos da r. decisão de ID 58554112, esta Relatoria deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para impor à parte agravada a obrigação de autorizar a realização do procedimento de ecocardiograma intracardíaco e a utilização de cateter ECO ultrassom SoundStar, nos termos do pedido médico constante no ID 186159637 dos autos de origem, com todo o material necessário, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de outras medidas em caso de recalcitrância. A agravante peticionou (ID 59396384), em caráter de urgência, para noticiar que o agravado não cumpriu a tutela recursal deferida por esta Relatoria. Postula a aplicação da multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) desde 16/05/2024 até 20/05/2024, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), e até o limite da mesma e, caso haja continuidade do descumprimento, a majoração do teto desta ou aplicação de outras medidas necessárias para que haja o cumprimento da decisão. É o relatório. Decido. A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, e, conforme o claro enunciado sumular n. 410 do c. Superior Tribunal de Justiça: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". É sabido que a função das astreintes é justamente superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. Entretanto, o interesse em receber as astreintes não pode se sobrepor ao próprio objetivo de ver cumprida a decisão. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente os pedidos contidos no ID 59396384, a fim de que a ré seja intimada por oficial de justiça, no endereço fornecido na inicial do processo de origem, para que cumpra a decisão de ID 58554112, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas a contar do cumprimento do mandado, com a disponibilização do tratamento prescrito à agravante, atentando-se, ademais, que a renitência no cumprimento das decisões judiciais poderá resultar em majoração das astreintes já fixadas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2024 às 11:58:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora